Tribunal: TJMT
Processo: 1029546-66.2024.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029546-66.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), LUCAS RAFAEL WIECHINIESKI - CPF: 106.748.879-05 (AGRAVADO), FABIO VILELA DE CARVALHO - CPF: 458.540.921-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1029546-66.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO

AGRAVADO: LUCAS RAFAEL WIECHINIESKI

EMENTA: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO MINISTERIAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. ATIVIDADE DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA. CARGA HORÁRIA INSUFICIENTE. INCOMPATIBILIDADE COM ART. 126, §1, I DA LEP. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu a remição de pena ao reeducando Lucas Rafael Wiechinieski pelo cômputo de 03 (três) horas de participação em atividade de extensão universitária promovida pela UNEMAT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a participação do apenado em atividade de extensão universitária com carga horária reduzida atende aos requisitos do art. 126, §1º, I, da Lei de Execução Penal (LEP), para fins de remição da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 126, §1º, I, da LEP estabelece que a remição por estudo deve ser concedida à razão de 1 (um) dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, divididas em, no mínimo, 3 (três) dias.

4. O certificado apresentado pelo reeducando comprova a participação em atividade de extensão com carga horária de apenas 03 (três) horas, realizadas em um único dia, não preenchendo os requisitos legais para a concessão da remição da pena.

5. Precedente do TJMT reconhece a impossibilidade de remição em casos de descumprimento dos critérios objetivos estabelecidos na legislação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de execução penal conhecido e provido.

Tese de julgamento: “A remição da pena por estudo exige o cumprimento dos requisitos estabelecidos no art. 126, §1º, I, da LEP, não sendo possível o cômputo de atividades de extensão universitária com carga horária reduzida e realizadas em período inferior ao mínimo exigido pela norma.”

Dispositivo relevante citado: LEP, art. 126, §1º, I. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1011249-11.2024.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo da Cunha, julgado em 30/07/2024, publicado no DJE em 02/08/2024.

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1029546-66.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO

AGRAVADO: LUCAS RAFAEL WIECHINIESKI

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Execução Penal

interposto pelo
Ministério Público Estadual
em face da decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Alto Araguaia-MT, nos autos do processo executivo de pena n. 0029331-22.2018.8.16.0019,
que concedeu a remição da carga horária de 03 (três) horas
referente ao certificado de participação na oficina do ‘II Workshop Formação de Leitores da Unemat, ao
agravado LUCAS RAFAEL WIECHINIESKI.

Irresignado, o Órgão Ministerial recorre para reformar a decisão que concedeu remição de 03 horas pelo estudo oferecido (juntado na ref. 175), ao argumento de que

“...
NÃO faz jus à remição da pena por estudo (certificado seq. 175.1) por insuficiência da carga horária, nos termos do art. 126 §1º inc. I da LEP: “I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias”
(pags. 532-PDF).

Sustenta que o atestado de estudo presentado não atende aos requisitos exigidos no art. 126 e na Resolução n. 391/2021 do CNJ, não devendo ser deferido para efeitos de remição da pena.

O magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (pag. 566-PDF)

A defesa do agravado, mesmo intimada, deixou de apresentar as contrarrazões (pag. 569-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, da lavra do eminente Dr. ANTONIO SERGIO CORDEIRO PIEDADE, manifesta-se pelo
provimento
do recurso ministerial (pag. 581/584-PDF)

É o relatório

Peço inclusão em pauta.

Cuiabá, 12 de março de 2025.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025